Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-03.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004084-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL CANELA DE CAMARGO - CPF: 921.640.051-04 (APELANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), SUZANNE ALVES PINHEIRO - CPF: 008.711.671-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU,
LEGÍTIMA DEFESA.
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVO. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL.
REQUISITOS DO ART. 23 DO CP AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DOSIMETRIA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME DEPRECIADAS DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS FATOS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE NECESSÁRIO.

2.1.

CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
DE OFÍCIO
, NA 1ª FASE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. 2ª FASE DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA,
DE OFÍCIO.
DESPROPORCIONAL AO CASO.

3. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RÉU QUE DISPÕE DE BOM NIVEL DE RECURSOS FINANCEIROS. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO,
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDÊNCIAS
DE OFÍCIO.

1.1.
Comprovadas a existência e as autorias dos crimes de Lesão Corporal e Vias de Fato no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito. Outrossim, é inviável reconhecer a atipicidade da conduta, porquanto o apelante pelo que dos autos consta tinha a in
tenção de lesionar a vítima.

1.2.
Comprovado no processo que o apelante, após uma discussão com a vítima a empurrou causando a queda desta ao solo e, constatada a inexistência de injusta agressão da vítima contra o apelante, é incabível a absolvição sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25, CP).

2.
Uma vez que a depreciação dos vetores culpabilidade e motivos do crime (art. 59, CP), da 1ª fase da pena, foram valoradas de forma consentânea com os fatos e com entendimento jurisprudencial quanto ao crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico, não há que se falar na readequação. Noutro giro, se as circunstancias do crime foram valoradas mediante fundamentação inidônea, deve ser decotada a depreciação promovida pelo sentenciante.

2.1.
Deve ser afastada, ainda que de ofício, a valoração negativa das circunstâncias do crime, na 1ª fase da pena, quanto à Contravenção penal Vias de Fato, se fundamentadas de forma incorreta. Do mesmo modo, readequada, de ofício, a fração de aumento empregada na 2ª fase da pena, pois realizada de forma desproporcional ao caso.

3.1.
A indenização por danos morais deve ser
sopesada de acordo com a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, em especial, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.2.
Se constatado que o
quantum
indenizatório se encontra em desarmonia com a condição financeira do apelante (que declarou ser médico veterinário e obter renda fixa de R$ 5.000,00 ao mês), é imperiosa a readequação do valor de R$ 10.000,00, para R$ 3.000,00, por ser mais adequada ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rafael Canela de Camargo
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara única da Comarca de Barra do Garças/MT.,
às penas de
1 ano
de
detenção
e de
1 mês e 10 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
, bem como condenado ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de
danos morais
, porque cometeu os crimes de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(art. 129, §9º, do CP) e
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41), no contexto da violência doméstica, respectivamente (ID 147954280).

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a
absolvição
, para ambos os delitos, sob o fundamento de que a
prova constante nos autos seria insuficiente
para lastrear a sentença condenatória.
Subsidiariamente
, alega
atipicidade da conduta
, ou ainda, que houve
legítima defesa
na hipótese.

Se vencido em tais teses, almeja ao menos, quanto ao delito de
Lesão Corporal
, que o vetor
culpabilidade
seja extirpado
da 1ª fase da pena, ou, seja
readequada a fração de aumento
por se revelar demasiada. Por fim, requer a
redução da indenização por danos morais
, para o mínimo legal (ID 147954294).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
ao apelo (ID 147954300).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (ID 152986658):

“
Apelação Criminal
– Lesão Corporal e Vias de fato [art. 129, §9º, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas ou pela ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – legítima defesa não configurada - 2. Requestada redução da censura basilar do crime de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – 3. Pedido de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inc. IV do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ - montante estabelecido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - manutenção do decisum que se impõe
–
Pelo desprovimento do recurso
”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Cuiabá, de 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na data de 21.1.2020, em horário não determinado, na residência situada na Rua Caiapó, nº. 68, Centro, em Barra do Garças/MT,
Rafael Canela de Camargo
ofendeu a integridade física
de sua convivente
Suzane Alves Pinheiro,
bem como na noite de 25.12020,
praticou vias de fato
contra ela.

Apurou-se que na data dos fatos, que a vítima
repreendeu
Rafael
para que ele não descontasse sua “raiva” no filho em comum do casal (de 4 anos de idade à época dos fatos), ocasião em que
Rafael
jogou a vítima no chão, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID
147954253 – fls. 12/14).

Relata-se, ainda que, no dia 25.1.2020, o casal travou uma discussão relacionada ao filho, pois
Rafael
queria levar a criança, a força, para uma lanchonete e, ao ser impedido pela vítima, ele a empurrou, contudo, não deixou lesão aparente.

Diante desse contexto,
Rafael
foi
denunciado
pela prática dos delitos insculpidos nos art. 129, §9º, do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado
pelo Juízo singular, às penas de
1 ano
de
detenção
e de
1 mês e 10 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
, bem como condenado ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, porque cometeu os crimes de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(art. 129, §9º, do CP) e
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41), no contexto da violência doméstica, respectivamente.

Neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteia a
absolvição
. Se vencido em tais teses, almeja ao menos, quanto ao delito de
Lesão Corporal
, que o vetor
culpabilidade
seja extirpado
da 1ª fase da pena, ou, seja
readequada a fração de aumento
por se revelar demasiada. Por fim, requer a
redução da indenização por danos morais
, para o mínimo legal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ATIPICIDADE DA CONDUTA, FALTA DE PROVA, OU, LEGÍTIMA DEFESA

Em suma, a Defesa pleiteia a absolvição, para ambos os delitos, sob o fundamento de que a
prova constante nos autos seria insuficiente
para lastrear a sentença condenatória.
Subsidiariamente
, alega
atipicidade da conduta
, ou ainda, que houve
legítima defesa
na hipótese.

Sem razão
, no entanto.

A
materialidade
e
autoria
dos crimes de

Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas e Vias de Fato no âmbito doméstico estão

comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID 147954249 – fls. 1/2
); Relatório Nº. 148/2021 (ID
147954252
);
Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (ID 147954253 – fls. 12/14
);
corroboradas pelas declarações vítima e dos policiais militares responsáveis pelas diligências (ID 147954253 – fls. 5/6 e ID 14795280/147854288).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que o
apelante,
no dia 21.1.2020, agrediu a vítima
, sua companheira (
Suzane Alves Pinheiro)
, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo e Delito. Além disso, o apelante praticou vias de fato contra a vítima, no dia 251.2022
(ID
147954253 – fls. 12/14).

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima relatou que, no dia
21.1.2020,
após repreender o
apelante,
dizendo-lhe para não descontar a sua raiva na filha em comum do casal (de 4 anos de idade à época dos fatos), ele a
jogou no chão,
causando-lhe lesões.

Relatou ainda que, na noite de
21.1.2020
, o
apelante
queria sair com o filho em comum que estava sonolento e não queria sair com o
apelante,
mas não satisfeito, o
apelante
“
tomou a força a criança de seus braços (...) ficaram tentando tirar a criança do colo do outro
”, momento em que o
apelante
a
empurrou
e foi embora com a criança (ID 147954253 – fls. 5/6).

Em que pese em juízo, a vítima tentar isentar o
apelante
de responsabilidade, dizendo
inicialmente,
que houve apenas uma “
discussãozinha
”, que as lesões (hematomas) ocorreram porque ela “
bateu na mesa
” limpando a casa, que ela “
aproveitou a situação
” colocando a culpa no apelante afirmando em juízo que mentiu perante a fase extrajudicial e que o apelante lhe pediu desculpas pelo ocorrido, os quais continuam convivendo maritalmente ao ser novamente indagada sobre os fatos, a vítima
confirmou a sua versão dada na fase inquisitiva
(ID 14795280/147854288).

Embora a
PM Mirian Dias Abreu
não tenha se recordado dos fatos, por outro lado, o
PM Vancleiton de Paula e Silva
afirmou que, ao chegarem na residência, a vítima relatou que o apelante a agrediu após um “
desentimento
” do casal, a qual estava muito nervosa e que a mesma apresentava lesões pelo corpo. Além disso, a vítima disse que o apelante já a teria agredido tanto verbalmente quanto fisicamente, em outras oportunidades (
ID
147954253 – fls. 12/14).

O
apelante,
na fase policial, afirmou que ele e a vítima discutiram e a vítima pegou uma cadeira para acertá-lo, e que, para defender a criança, “
acabou empurrando SUZANE
”, mas não se lembrava do fato dela ter caído ao chão (ID 147954250 – fls. 1/3). Na fase judicial, o
apelante
negou os fatos dizendo que apenas a
segurou com a mão
, momento em que ela caiu n ao solo (ID 14795280/147854288).

Assim, diante de tudo que foi colhido nos autos, constato que tais assertivas corroboram com o Laudo Pericial de
ID
147954253 – fls. 12/14
, o qual descreve as lesões sofridas pela vítima e, inclusive, informa que a mesma relatou ter sofrido agressões no dia dos fatos.

Nesse ponto, vale frisar que a palavra da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie, principalmente o Laudo de Exame de Corpo de Delito, que registrou que em decorrência das agressões, a vítima apresentava “
equimose na fossa ilíaca direita e escoriação no cotovelo direito
” (ID 147954253 – fls. 12/14).

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos

(...)”. (STJ - HC 643.674/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 15.3.2021).

Não fosse o suficiente, impende consignar que o
apelante
deixou de produzir provas que pudessem, ainda que superficialmente, incutir no Juízo o espírito da dúvida quanto à sua responsabilidade no delito, nem mesmo arrolou testemunhas que desdissessem a tese acusatória.

Noutro giro, não há que se falar em inexistência de
animus laedendi –
ausência de dolo/atipicidade da conduta
-,

ora, conforme se extrai das provas colhidas dos autos, o

apelante

tinha sim a intenção de lesionar a vítima.

A respeito, constata-se que a alegação defensiva de que a vítima iniciou uma discussão acalorada “
partindo pra cima do apelante
” não restou comprovada, já que na verdade, o
apelante
empurrou a vítima após uma discussão entre o casal, que veio a cair ao solo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo, pois o
apelante
queria levar o filho menor em comum para passear, e a vítima, não autorizou.

Assim, sabendo-se
que as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes, e que o
apelante,
por outro lado, não se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido oposto àquelas apresentadas pelo órgão ministerial, bem como estando patente o dolo de lesionar, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da tese recursal e
manter a sentença condenatória
.

Sobre o assunto, veja-se jurisprudência recentíssima sobre o tema:

“(...) Embora a defesa tenha sustentado a ausência de dolo do agente e a suposta atipicidade das condutas, na realidade os fundamentos expostos nos referidos tópicos dizem respeito à alegada inexistência de provas de que o apelante tenha cometido os delitos, tese está que se confunde com o pedido de absolvição (...)”. (N.U 0012499-74.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Para além disso, do mesmo modo, não se sustenta a versão de
legítima defesa invocada pela Defesa
, para repelir injusta (suposta) agressão da vítima e que as agressões foram mútuas, tampouco, restou demonstrada.

Sem delongas e, diante dos mesmos fundamentos elencados nas linhas anteriores, consoante palavra segura da vítima, durante uma discussão do casal, o
apelante
a empurrou, causando-lhe as lesões descritas no Laudo, lesões estas, vistas pelo PM
Vancleiton de Paula e Silva
ao chegar ao local dos fatos para atender ao chamado de socorro da vítima, pois em se tratando de infração penal envolvendo violência doméstica e familiar, geralmente praticada na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, as palavras da vítima assumem considerável importância, sobretudo, quando coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie.

A propósito, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais” (TJMT, AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)”. (TJ-MT 00014840720198110033 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021).

Ademais, cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156, CPP) e, tendo a defesa se limitado a alegar que foi a vítima que iniciou a discussão e agrediu o
apelante,
não encontro nos autos elementos que comprovem o cumprimento de todos os requisitos legais expostos no art. 23, II do CP.

Aliás, esposando o entendimento citado:

“Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório” (N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela defesa, entendo que, a
contundência das provas apresentadas pelo
Parquet
, infundem credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o magistrado analisou os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

Logo,
não
há falar-se em absolvição por ausência de prova, por atipicidade da conduta, e tampouco, em razão de legítima defesa.

2. DOSIMETRIA DAS PENAS

De forma
subsidiária,
a Defesa pretende quanto ao delito de
Lesão Corporal
, que a pena-base seja readequada.

Da análise da sentença verifico que, o magistrado, depreciou
três
circunstâncias judiciais –
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
– art. 59, CP, na 1ª fase da pena, quanto ao delito de Lesão Corporal e da Contravenção Penal Vias de Fato, no patamar de
9 meses
de
detenção
e de
15 dias
de prisão simples, respectivamente, nos seguintes moldes (ID 147954280 – fl. 2):

“Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
a
culpabilidade

do réu deve ser valorada negativamente, afinal o crime foi cometido na presença na frente do filho; a
motivação foi fútil
afinal o réu a agrediu pelo simples fato dela ter falado para o réu não gritar com o filho; as
circunstâncias
são importantes afinal o fato se deu dentro do domicílio da vítima, local que deveria ser seu asilo inviolável; assim fixo a pena em 1 ano de detenção para o crime de lesão corporal e 1 mês de prisão simples pela contravenção de vias de fato;
assim fixo a pena em
1 ano de detenção
para o crime de lesão corporal
e
1 mês de prisão simples
pela contravenção de vias de fato.
”. sic (Destaquei e Sublinhei).

Vejo que assiste
razão parcial
à Defesa.

No que se refere ao fundamento utilizado pelo sentenciante para negativar a circunstância judicial da
culpabilidade,
vejo que não há reparos a serem realizados, já que tal motivação encontra respaldo jurisprudencial, pois realizado de forma adequada e consentânea com os fatos, uma vez que o delito foi praticado pelo apelante na frente do filho menor do casal em comum, genitor este, que deveria zelar pela família e dar bons exemplos.

“(...) 2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito" (AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022) (...)”. (AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa maneira
, não
há que se falar no afastamento da depreciação da
culpabilidade.

Quanto à circunstância judicial dos
motivos do crime,
noto que também estão corretas, haja vista que mediante motivação fútil, já que “
o réu a agrediu pelo simples fato dela ter falado para o réu não gritar com o filho
”.

No ponto, assevera
Ricardo Augusto Schmitt
, em Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática, 7ª edição, 2012, pg. 135, que: “

“Os motivos do crime são razoes subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente ``a prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade.
Não há dúvidas deque, de acordo com a motivação que levou o agente a deliquir, sua conduta poderá ser bem mais ou menos reprovável.
O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo.
É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça,
futilidade
, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc
) ”. Destaquei.

Dito isso, uma vez que, de fato, o delito ocorreu mediante motivação fútil,
não
há que ser afastada a depreciação.

Noutro giro,
quanto à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, verifica-se que foram valoradas mediante fundamentos inidôneos. Isso porque, tais delitos praticados no contexto do âmbito doméstico, ocorrem, na maioria das vezes, na residência familiar e às ocultas, não fugindo à sua normalidade,
in casu
. Acerca do assunto:

“2. Incabível valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime, pelo fato de a lesão corporal ter sido praticado no interior de residência do casal, já que tal circunstância não foge à normalidade nos crimes de violência doméstica (...)”. (TJ-DF 20170510027540 DF 0002720-60.2017.8.07.0005, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2019 . Pág.: 3149/3155).

Desse modo, viável o
afastamento
do vetor
circunstâncias do crime
(art. 59 do CP), tanto para o crime de Lesão Corporal (como requerido pela Defesa),
quanto
para a contravenção penal
Vias de Fato
, medida que providencio
DE OFÍCIO.

Quanto ao
quantum
de aumento empregado pelo magistrado nesta fase, vejo que se encontra proporcional, porquanto ressalto ser adequado e proporcional o
quantum
para exasperação de cada circunstância judicial, correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada para cada crime, critério que encontra amparo em julgados da Corte Superior.

No ponto, levo em conta, tanto o preceito secundário do crime de
Lesão Corporal
que comina pena de
3 meses a 3 anos de reclusão
, quanto a contravenção penal
Vias de Fato,
que comina de
15 dias a 3 meses

de prisão simples (ou multa), como o entendimento do STJ de que:

“...a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre a pena mínima e máxima do crime de
Lesão Corporal
é de 3 meses a 3 anos (33 meses) de detenção, que divididos por 8, resulta em
4 meses
e, para contravenção penal Vias de Fato é de 15 dias a 3 meses de prisão simples (75 dias), que divididos por 8, resulta em
9 dias.

Dito isso, verifica-se que a exasperação da pena-base do delito de
Lesão Corporal,
no
quantum
de
3 meses
para cada circunstância judicial depreciada e, para a contravenção penal
Vias de Fato,
no
quantum
de
5 dias
para cada circunstância judicial depreciada, se mostram adequados, proporcional e
inclusive, benevolentes,

as quais mantenho, inclusive, para evitar a
reformatio in pejus.

PASSO À NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Apelante -
Rafael Canela de Camargo

-
Delito de Lesão Corporal no âmbito da relação doméstica
(art. 129, §9º, do CP) – Detenção de 3 meses a 3 anos.

Na 1ª fase da pena, mantida a depreciação dos vetores
culpabilidade
e
motivos do crime
e, afastado neste Voto, as
circunstâncias do crime,
mantenho o patamar de aumento utilizado pelo Juiz sentenciante de
3 meses
para cada circunstância depreciada, e encontro a pena-base em
9 meses de detenção.

Na 2ª fase da pena, ausente atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em
9 meses de detenção.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causas de aumento ou diminuição, fixo a
pena definitiva
em
9 meses de detenção
.

-
Contravenção penal - Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41) – Prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa.

Na 1ª fase da pena, mantida a depreciação dos vetores
culpabilidade
e
motivos do crime,
mas por outro lado, afastado neste Voto,
de ofício,
as
circunstâncias do crime,
mantenho o patamar de aumento utilizado pelo Juiz sentenciante de 5 dias de prisão simples para circunstância negativada e, encontro a pena-base em
25 dias de prisão simples.

Na 2ª fase da pena, ausentes atenuantes, mas presente a agravante descrita no
art.

61, II, “f” do CP,
reconhecida pelo magistrado no patamar de 1/3 e sem fundamentação para tanto, entendo por bem,
readequá-la

DE OFÍCIO
, pois, consoante entendimento sedimentado:

“Predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, o Tribunal de origem manteve a fração para o incremento da pena em 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamentação idônea”. (STJ - AgRg no REsp: 1858994 RS 2020/0015545-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

Dito isso, estabeleço a pena intermediária em
29 dias de prisão simples.

Na 3ª fase da pena, à míngua de causas de aumento ou diminuição, fixo a
pena definitiva
em
29 dias de prisão simples
.

Mantenho o regime inicial para cumprimento da pena estabelecido pelo magistrado, qual seja
aberto,
em observância ao art. 33, §2º, “c” e §3º do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da incidência ao caso, da Súmula 588 do STJ.

3.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a Defesa almeja a
redução
da indenização por danos morais fixada no valor de R$ 10.000,00.

Primeiramente, importa consignar que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido. A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado nº. 14-A TCCR/TJMT
), a saber:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

In casu,

houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
, de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário. Consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora,
merece reparos
, tendo em vista que:

“3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização. 4 - Apelação provida em parte”. (TJ-DF 07053118020198070005 DF 0705311-80.2019.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 18/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.
Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu”.
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
R$ 3.000,00
,
já que o apelante declarou ser médico veterinário e ter renda fixa de R$ 5.000,00 por mês (ID 147954250), além de tudo, possui advogado particular (Procuração de ID 147954268).

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância parcial
com o parecer da d. PGJ, dou
provimento parcial
ao apelo, para modificar a
pena definitiva
do apelante, quanto ao delito de
Lesão Corporal no âmbito da relação doméstica
(art. 129, §9º, do CP), para
9 meses
de
detenção.

De ofício
, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime reconhecida na 1ª fase da pena, quanto à
contravenção penal Vias de Fato
,
e também de
ofício,

readéquo a fração de aumento
utilizada na
2ª fase da pena
(agravante descrita no art.
61, II, “f” do CP)
e, fixo a
pena definitiva
em
29 dias de prisão simples,
mantido o regime

aberto
.

Outrossim, pelas razões já expostas, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
R$ 3.000,00.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023